Tribunal: TJES
Processo: 5002651-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002651-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VENI MARIA GOMES DE FARIA
AGRAVADO: CLAUDIONOR GERALDINO DA CRUZ
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, a Lei exige a presença da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, requisitos previstos no dispositivo em referência.

2. O imbróglio sob exame já vem ocorrendo desde março de 2022, de forma que não se vislumbra, ao menor por ora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que subsidie o deferimento da medida.

3. O recurso traz ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, com maiores elementos para se verificar de onde vêm os alegados vazamentos e se há nexo de causalidade entre a alegada reforma do bem pertencente ao vizinho e os supostos danos ocorridos no interior do imóvel limítrofe

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Eg. Relatora.

Vitória,
20
de
junho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VENI MARIA GOMES DE FARIA
contra decisão do ID 18495312 que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido demolitório e tutela antecipatória", registrada sob o n. 5002204-83.2022.8.08.0026, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ESPÓLIO DE CLAUDIONOR GERALDINO DA CRUZ
.

Em suas razões (ID 4539232), afirma a Agravante, em síntese, que é vizinha do imóvel do Agravado e, no ano de 2013, propôs em desfavor deste uma ação de nunciação de obra nova com pedido liminar de embargo da obra, registrada sob o n. 0000365-26.2013.8.08.0026, em virtude de irregularidades existentes no imóvel limítrofe que afetavam diretamente o bem de sua titularidade.

Argumenta que, na ocasião, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença, em que o Agravado se comprometeu a realizar obras para não ocorrer danos no imóvel limítrofe, como a instalação de manta asfáltica, construção de parede e instalação de “cobogós” na divisa entre os bens.

Sustenta que o Agravado descumpriu o que fora pactuado e construiu janelas na divida da propriedade, ocasionando sérios e incalculáveis prejuízos materiais ao imóvel vizinho, de titularidade da Agravante.

Salienta que há vazamentos provenientes do interior do imóvel do Espólio Agravado, o qual realizou uma reforma interna de forma indevida, causando infiltrações e desdobramentos como mofo e bolor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para compelir o Agravado a realizar o fechamento das janelas/vãos abertos na divisa, bem como promover os consertos em sua rede de escoamento de águas pluviais/domésticas e esgotos, fazendo cessar o vazamento para o imóvel de propriedade da Agravante.

Decisão proferida no ID 4554489, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

A tentativa de intimação por correios quedou-se frustrada (ID 4792111), razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VENI MARIA GOMES DE FARIA
contra decisão do ID 18495312 que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido demolitório e tutela antecipatória", registrada sob o n. 5002204-83.2022.8.08.0026, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ESPÓLIO DE CLAUDIONOR GERALDINO DA CRUZ
.

Em suas razões (ID 4539232), afirma a Agravante, em síntese, que é vizinha do imóvel do Agravado e, no ano de 2013, propôs em desfavor deste uma ação de nunciação de obra nova com pedido liminar de embargo da obra, registrada sob o n. 0000365-26.2013.8.08.0026, em virtude de irregularidades existentes no imóvel limítrofe que afetavam diretamente o bem de sua titularidade.

Argumenta que, na ocasião, as partes celebraram acordo, devidamente homologado por sentença, em que o Agravado se comprometeu a realizar obras para não ocorrer danos no imóvel limítrofe, como a instalação de manta asfáltica, construção de parede e instalação de “cobogós” na divisa entre os bens.

Sustenta que o Agravado descumpriu o que fora pactuado e construiu janelas na divida da propriedade, ocasionando sérios e incalculáveis prejuízos materiais ao imóvel vizinho, de titularidade da Agravante.

Salienta que há vazamentos provenientes do interior do imóvel do Espólio Agravado, o qual realizou uma reforma interna de forma indevida, causando infiltrações e desdobramentos como mofo e bolor.

A tentativa de intimação por correios quedou-se frustrada (ID 4792111), razão pela qual não houve a apresentação de contrarrazões.

A questão posta a esse órgão julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e, desde logo,
entendo que não deve ser modificado o entendimento anteriormente firmado quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explica-se.

De início, apesar de ter sido frustrada a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões por Aviso de Recebimento (ID 4792111), esclareça-se que não houve citação na origem e o resultado do julgamento não importará prejuízo à parte.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.936.838/SP, autoriza o julgamento do Agravo de Instrumento sem a intimação do Agravado quando não houver prejuízo, como nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou de não provimento, sendo este último o caso dos autos.

Pois bem. E
m se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

A Agravante discute na origem a ocorrência de danos em seu imóvel, com um suposto descumprimento de acordo firmado entre as partes nos autos do processo n. 0000365-26.2013.8.08.0026.

Nesse passo, examinando os termos da petição inicial, em cotejo com as presentes razões recursais, verifica-se, em verdade, que a Agravante almeja o cumprimento da avença anteriormente pactuada entre as partes, o que, a princípio, não seria viável pela via da ação intentada na origem, de onde emanou a decisão agravada.

Não bastasse, em uma breve consulta ao andamento processual pelo Sistema E-Jud dos autos do processo em referência, constata-se que a Agravante, inclusive, já postulou o cumprimento definitivo da sentença, de modo que, a princípio, o feito nem sequer deveria subsistir.

Não obstante essa questão, em atenção ao fato de que o julgador deve examinar todos os fundamentos (CPC, art. 489, § 1º, IV), como bem pontuou o magistrado de origem, o imbróglio sob exame já vem ocorrendo desde março de 2022, de forma que não se vislumbra, ao menor por ora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que subsidie o deferimento da medida.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência, a Lei exige a presença da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Agravante aponta de forma genérica eventual risco ao seu patrimônio, sem nem ter acostado fotografias, estudos técnicos ou outros elementos a fim de corroborar com suas afirmações.

Nesse sentido, o recurso traz ponto sobre o qual é necessária uma cognição aprofundada, com maiores elementos para se verificar de onde vêm os alegados vazamentos e se há nexo de causalidade entre a alegada reforma do bem pertencente ao vizinho e os supostos danos ocorridos no interior do imóvel limítrofe. Nesses termos, trago à colação o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes do STJ. 3 - Recurso provido. (TJES; AI 0001342-87.2019.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/11/2019; DJES 02/12/2019)

Assim, pelo exame dos elementos apresentados, ao menos nesta fase inicial, não há motivos para modificação do pronunciamento do juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 20/06/2023